Tribunal: STF
Processo: RE 600953
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO URBANO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.